Tribunal: STF
Processo: AR 3211
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Karina Maria Zilli propôs ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, buscando, ao argumento de ofensa à coisa julgada, bem assim ocorrência de erro de fato (CPC, art. 966, IV e VIII), desconstituir pronunciamento formalizado na Rcl n. 84.706. Postula gratuidade de justiça.
 
Determinada a citação da parte ré, retornou o aviso de recebimento com a informação de “mudou-se” (eDoc 450, ID: ead10204, fl. 2).
 
A parte autora manifestou-se nos autos pleiteando “a citação eletrônica, via Sistema, da ré”, pelo e-mail “contato@dalboscoadvogados.com.br” ou pelo aplicativo “WhatsApp”, no número +555180323242 (eDoc 451, ID: a2a5ca14)
 
2. As comunicações eletrônicas a que alude o art. 246 do CPC não equivalem ao mero encaminhamento de despacho ao e-mail da parte, exigindo formal aderência ao sistema disponibilizado pelo Poder Judiciário, criando-se, assim, um endereço judicial virtual. Ou seja, “esse endereço não pode ser obtido informalmente em ferramentas de busca ou cadastros privados. Apenas a inserção no banco oficial dará a segurança jurídica mínima necessária ao ato” (PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Manual de direito processual civil contemporâneo. - 8. ed. - Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2026).
 
Ocorre que o Supremo sequer aderiu ao Portal de Serviços do Poder Judiciário, regulamentado pela Resolução 455/2022-CNJ (RE 1.437.329-ED, ministra Cármen Lúcia, julgado em 1º de agosto de 2025; Rcl 88.085 ED-ED, ministro André Mendonça, DJe de 3 de março de 2026), de modo que, quanto aos processos em trâmite nesta Corte, não haverá a possibilidade de comunicação pela citada plataforma.
 
Importante destacar que, a teor do art. 27 da Resolução 455/2022-CNJ, é discricionária a adesão pelo STF ao Portal de Serviços do Poder Judiciário:
 
Art. 27. As normas previstas nesta Resolução não alcançam o Supremo Tribunal Federal que, todavia, poderá integrar-se ao Portal de Serviços, ao DJEN e ao Domicílio Eletrônico.
 
Por outro lado, a citação eletrônica nos processos eletrônicos, preconizada no art. 9º da Lei 11.419/2006 e art. 246, § 1º, do CPC, “pressupõe que o réu esteja credenciado pelo Poder Judiciário, na forma do art. 2º e seus parágrafos da Lei n. 11.419/2006, em portal próprio” (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios.  Direito processual civil. 13. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022). 
 
A obrigação de se cadastrar, voltada às empresas privadas, não alcança as sociedades advocatícias, que não possuem natureza empresarial, mas sim intelectual, cujos atos constitutivos sequer são registrados em cartório ou arquivados em junta comercial, mas unicamente perante a OAB.
 
Desse modo, não havendo qualquer comprovação de que a sociedade esteja devidamente cadastrada, bem assim pelas razões anteriores, indefiro os requerimentos aduzidos na petição/STF n. 53.460/2026 (eDoc 451, ID: a2a5ca14). 
 
Por outro lado, tenho que a citação via oficial de justiça parece ser a melhor alternativa ao propósito almejado.
 
3. Intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito. Na hipótese de requerer a citação por oficial de justiça, deverá indicar o endereço para cumprimento da diligência.
 
4. Publique-se. 

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente